Tribunal: TJMT
Processo: 1001677-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AUSÊNCIA DE PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO – DESPACHO DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO EM VALOR A MENOR, NA FORMA SIMPLES (EM DESACORDO COM O PROVIMENTO N. 11/2018-CGJ – TABELA DE CUSTAS JUDICIAIS) - DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O não conhecimento do agravo resulta da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da sua interposição, culminando com o despacho para recolhimento em dobro; todavia, o agravante comprovou o recolhimento na forma simples, isto é, a menor, em desacordo com a determinação.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que em não sendo comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, e não sendo atendido comando para recolhimento em dobro, impõe-se reconhecer a deserção do recurso.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que ACOLHEU PARCIALMENTE a impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, para estabelecer que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença; a apuração de diferenças de correção monetária dos valores depositados na caderneta de poupança deverá ter por base o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), nos termos mencionados no REsp n.o 1.107.201/DF; a parte exequente tem legitimação ativa para a demanda, inclusive para propor a ação em seu próprio domicílio; sendo desnecessária a liquidação de sentença por arbitramento ou pelo rito comum, a depender de meros cálculos aritméticos nas bases retro expendidas; aplicar a multa de 10%, prevista no art. 523, § 1o, do CPC nos parâmetros ora estipulados; determinar que a parte exequente promova os cálculos dos valores exequendos, nos limites retro expendidos, no prazo de 05 dias, cientificada ainda a se pronunciar no mesmo prazo se adere ao acordo realizado entre o Banco do Brasil, o IDEC e demais associações e institutos representantes dos poupadores, com a consequente extinção desta ação judicial, haja vista que a ADPF no. 165, o RE no. 626.307 (Plano Verão e Bresser) e demais recursos extraordinários referentes aos Planos Econômicos estão sobrestados, pelo prazo de 24 meses, para os poupadores aderirem, se assim desejarem, ao acordo coletivo firmado ou, ainda, para pleitear o que entender de direito.
Em síntese, alega que a sentença, por si só, não possui eficácia executiva, sendo necessária prévia liquidação, não podendo se dar por simples cálculo matemático.
Ainda, que é necessário sobrestamento do feito, em face do Recurso Extraordinário n. 626.307/SP.
Defende a prescrição, eis que cumprimentos de sentença oriundos da sentença proferida pela 12a Vara de Brasília/DF prescreveram em 27.10.2014 e o feito foi interposto em 19-4-2016. Acrescenta que embora no decisum tenha constado que houve a interrupção do prazo prescricional em razão da Ação Cautelar de Protesto Interruptivo ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na verdade esse órgão não pode substituir os indeterminados (e possíveis) beneficiários que já conquistaram o poder de reaver expurgos na fase de conhecimento por ação proposta pelo IDEC, por englobar direito patrimonial disponível que deve ser perscrutado por “cada” poupador, de forma individualizada, por força de lei.
Argumenta acerca da ilegitimidade ativa do Agravado por ele não ser associado do IDEC, além de excesso de execução e condenação em honorários de sucumbência.
Alega a inaplicabilidade da multa do artigo 523, § 1o do CPC, uma vez que com a citação efetuou o depósito do débito em juízo. Ressalta que, conforme entendimento jurisprudencial, o banco foi intimado ao pagamento de valores em fase inicial de liquidação de sentença, não sendo cabível a aplicação de multa neste caso, ante a ausência de previsão legal.
Aduz que, quanto às atualizações, com a garantia do juízo, cessa a sua obrigação de recompor correção monetária e juros de mora, já que tais consectários legais incidem mensalmente sobre o valor depositado.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. Num. 34802459)
Foram apresentadas contrarrazões ao agravo, pugnando, preliminarmente, pela deserção do Agravo. No mérito, pede-se o desprovimento do agravo.
É o relatório.
DECIDO.
Antes de dirimir a pretensão almejada na peça recursal, é importante decidir sobre a questão da deserção.
O CPC estabelece em seu art. 1.007 sobre o preparo do recurso:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
O recurso foi interposto sem o pagamento das custas, e, após, a intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro, não houve atendimento ao comando legal, impondo-se o decreto de deserção.
Esse é o entendimento deste E. Tribunal:
“EMENTA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO NÃO ATENDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Recuso de AGRAVO de INSTRUMENTO foi interposto sem a comprovação de recolhimento do PREPARO recursal, razão pela qual foi oportunizado prazo para o pagamento em DOBRO, o que não foi atendido pela Agravante. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que julgou deserto o recurso, impõe-se a sua manutenção.” (N.U 1005246-50.2018.8.11.0000, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO – RECOLHIMENTO A MENOR – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interposição de recurso sem preparo não importa imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2o e art. 1017, §3o, do CPC/15), devendo a parte justificar tal omissão. 2. Inexistindo justo motivo, incumbe a imediata realização do recolhimento em dobro, por for do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, sob pena de deserção. 3. O §5o do art. 1007 do aludido Código, estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” 4. Decisão monocrática mantida.” (AgR 73645/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016)
Portanto, caracterizada a deserção, NEGO SEGUIMENTO ao recurso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.
Às demais providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator